Tribunal: TJDFT
Processo: 0711226-19.2019.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0711226-19.2019.8.07.0003 APELANTE: VERTICAL CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA, JOANA NEVES DE SANTANA APELADO: JOANA NEVES DE SANTANA, VERTICAL CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA DESPACHO A Construtora-ré interpôs apelação (id. 40489579), mas não comprovou o recolhimento do preparo. Intime-se a Construtora-ré para que realize o recolhimento em dobro do preparo, art. 1.007, § 4o, do CPC, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção. Brasília - DF, 25 de outubro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora